Tribunal: TJMT
Processo: 0007776-59.2011.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007776-59.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SIMOES DE SOUZA - CPF: 736.500.641-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO PAIVA MONTEIRO (APELANTE), ERCYANE LEITE AMORIM (VÍTIMA), ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 965.922.491-53 (VÍTIMA), ANA CARMO LEITE AMORIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS SIMOES DE SOUZA - CPF: 736.500.641-20 (APELADO), PEDRO PAULO PAIVA MONTEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PRISÃO DOS ACUSADOS NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DO PRIMEIRO APELANTE ISOLADA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – OFENDIDOS AMARRADOS E TRANCADOS EM QUARTO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA BASILAR COM BASE NAS CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – RÉUS QUE OSTENTAM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – REGISTROS CRIMINOSOS DISPONIBILIZADOS EM SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas, com observância das recomendações legais dispostas no artigo 226 do CPP e

ratificados em Juízo.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira ou na segunda fase, a título de circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente. Outrossim, a permanência dos ofendidos amarrados e presos em um dos quartos da residência por, aproximadamente, 30 (trinta) minutos, até o momento em que conseguiram arrombar a porta e pedir ajuda, constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

O critério de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico, de modo que a prática de crime contra vítima com 60 anos ou mais, por si só, enseja o seu reconhecimento.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Diante da comprovação da existência de condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores, revela-se pertinente o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor de ambos os réus, no patamar de 1/6 para aquele que possui apenas uma condenação e de 1/5 para aquele que ostenta duas, sendo, portanto, multirreincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Pedro Paulo Paiva Monteiro
,
Douglas Simões de Souza
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.

0007776-59.2011.8.11.0042, Código 309969, que os condenou à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, paragrafo único, ambos do CP.

Em síntese,
Pedro Paulo
e
Douglas
pleiteiam suas absolvições por insuficiência de provas da autoria delitiva; subsidiariamente, requerem o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da agravante do crime praticado contra vítima idosa e da majorante da restrição à liberdade dos ofendidos. Outrossim, prequestionam os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. 161113958).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo reconhecimento da reincidência de ambos os réus, com a consequente majoração da pena (Id. 161113963).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 161113969 e 170411885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial (Id. 166353169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Pedro
e
Douglas
foram condenados à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, paragrafo único, ambos do CP.

Inconformados, os réus pleiteiam suas absolvições por insuficiente probatória acerca da autoria delitiva.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“[...] No dia 20 de outubro de 2010, por volta das 06h30min, em residência situada na Rua Maranhão, n.05, quadra 51, Bairro CPA II, nesta urbe, os denunciados
PEDRO
e
DOUGLAS
, em liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 01 (uma) televisão de 42’’, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho microsistem, 01 (um) notebook, 01 (um) modem, 03 (três) pulseiras de ouro, 02 (duas) correntes de ouro, 07 (sete) aparelhos celulares de diversas marcas, 01 (um) anel de ouro, 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) veículo VW Golf Confort Line, cor preta, placas NJB 7777, tudo indiretamente avaliado em R$59.550,00 (Cinquenta e Nove mil quinhentos e cinquenta reais) – conforme declarações de fls. 08, pertencentes à Ercyane Leite Amorim, Ercilio Aquino de Amorim Junior e Ana do Carmo Leite Amorim.

Consta aos atos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas estavam na residência alhures mencionadas, momento em que foram surpreendidas pelos denunciados, que mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, invadiram a residência e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados amarraram os ofendidos e recolherem os objetos alhures descritos e foram ocultando no veículo VW Golf Confort Line, cor preta, placas NJB 7777, de propriedade da vítima Ercílio.

Após, os implicados trancafiaram as vítimas em um cômodo da residência e empreenderam fuga, levando a res furtiva dentro do referido automóvel.

Acionada a polícia militar e iniciada as investigações, o veículo subtraído foi localizado na madrugada do dia 21/10/2010, no Bairro Santa Izabel, em Várzea Grande. Posteriormente, os policiais lograram êxito em identificar os autores do crime, sendo estes formalmente reconhecidos pelas vítimas, conforme se extraí dos Termos de Reconhecimento de Pessoa às fls. 25/28.”
(Id. 161111855)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado ficaram categoricamente comprovadas pelo encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 161111855, pp. 36-37), termos de reconhecimento de pessoa e objeto (Id. n. 161111855, pp. 40-43), auto de avaliação (Id. n. 161111855, pp. 44) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

As vítimas Ercyane Leite Amorim, Ercilio Aquino de Amorim Junior e Ana do Carmo Leite Amorim relataram, detalhadamente, o fato criminoso em exame perante a autoridade policial e reconheceram os apelantes, pessoalmente, como autores do delito,
in verbis
:

“
[...] na data de 20/10/2010, por volta das 06:30 horas da manhã a declarante acordou os gritos de sua mãe; Que assustada saiu do quarto e foi em direção a cozinha local em que sua mãe estava; Que na sala já encontrou com um rapaz estatura mediana, branco, vestido de calça e blusa preta, nariz afilado que encontrava-se com uma arma em punho e este disse É UM ASSALTO E SEGURANDO A DECLARANTE PELOS BRAÇOS E COLOCANDO A ARMA EM SEU PESCOÇO PERGUNTOU QUEM MAIS ESTAVA EM CASA; Que a declarante não respondeu e neste momento apareceu um outro rapaz segurando sua mãe, de cor parda, estatura mediana; Que neste momento a rapaz que a segurava arrombou a porta do quarto de seu irmão ERCYLIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR; Que neste momento ao ver seu irmão o rapaz moreno pardo que segurava a sua mãe disse a seu irmão VIM AQUI BUSCAR O OURO, O DINHEIRO E DEITA NO CHÃO: Que neste momento os assaltantes mandaram que todos deitassem no chão e como sua mãe tem problema de coluna esta demorou para deitar no chão, momento em que o rapaz moreno pardo empurrou sua mãe com os pés, apertando suas costas, momento em que sua mãe acabou por cair em cima de seu irmão; Que então o rapaz moreno pardo disse ao branco amarra eles com a fita; Que estando a declarante, seu irmão e sua mãe amarrados o rapaz moreno branco ficou "cuidando" enquanto o outro rapaz moreno pardo saiu pela casa pegando aparelho de televisão, DVD, Microsistem, notebook, aparelhos celulares, jóias, documentos pessoais, cartões de banco e dinheiro; Que os assaltantes em posse dos objetos roubados, colocaram as res furtivas dentro do veiculo de seu irmão sendo este um GOLF PRETO CONFORT LINE e evadiram do local levando o veiculo; Que a declarante, seu irmão e sua mãe ficaram amarrados no quarto, que estes passado alguns instantes conseguiram se soltar e acionaram a policia; [...] Que o veiculo de seu irmão foi encontrado na madrugada de data de 21/10/2010 no bairro SANTA ISABEL cidade de Várzea Grande/MT: Que dentro do veículo de seu irmão foi encontrado várias roupas (masculina e feminina) dois chips sendo este de n° 9291-1025/9257-2959), uma muleta; Que na relação de ligações em que foram efetuadas pelos assaltantes no aparelho celular de sua mãe consta dois telefones fixos sendo estes: (65) 3692-2978 e 3641-7902; Que a declarante esclarece que o rapaz moreno pardo agrediu sua mãe com socos e murros na cozinha, mas não presenciou os fatos; Que em virtude desta agressão sua mãe encontra-se com escoriações nos braços, costas e joelho, provocado pela agressão [...]”
(Id. n. 161111855, pp. 20-22)

“[...] No dia 20/10/2010 por volta das 06:00hs minha mãe havia acordado para tomar um remédio para osteoporose; QUE, minha mãe começou a gritar eu acordei assustado achando que ela havia caído devido a doença dela; QUE, assim que eu levantei a porta do meu quarto foi arrombada por um rapaz moreno com um revolver 38 cano longo apontado para mim; QUE, o assaltante disse: "ME DÁ AS PULSEIRAS, QUE O CANAL FOI DADO", QUE, o assaltante se referia a três pulseiras de ouro que eu tinha e que foi levada pelos assaltantes; QUE, outro assaltante branquinho baixo também estava armado com um revolver cromado calibre 38, havia rendido a minha mãe e a obrigado a deitar no chão e minha irmã ERCIANE também foi rendida e obrigada a deitar; QUE, os dois assaltantes amarraram nós três com fita adesiva; QUE, o assaltante branco ficou cuidando de nós enquanto o outro moreno revirava a casa pegando os objetos que queriam; QUE, o assaltante branco jogou um pano sobre nossas cabeças; QUE, esclareço que o assaltante branco durante o assalto que durou aproximadamente uns 20 minutos espancou bastante minha mãe e na minha irmã; QUE, os objetos roubado foram relacionados no boletim de ocorrência; QUE, ontem um conhecido me ligou dizendo que os assaltante haviam sidos presos e estavam nessa delegacia: QUE, vim junto com minha mãe e minha irmã e reconhecemos os dois, inclusive reconheci também a roda do veiculo Golf que também foi levado durante o roubo e recuperado posteriormente [...]”
(Id. n. 161111855, pp. 31-33)

“[...] na data de 20/10/2010, por volta das 06:00 horas da amanhã acordou e foi até a porta da cozinha para abri-la, no momento em que abriu a porta dois rapazes adentraram a empurrando com violência e estes de imediato começaram a agredi-la com socos; [...] foi recuperado na madrugada de data de 21/10/2010 no bairro SANTA ISABEL cidade de Várzea Grande/MT; Que dentro do veiculo de seu filho foi encontrado diversas roupas (masculina e feminina) dois chips sendo este de n° 9291-1025/9257-2959), uma muleta; Que a declarante esclarece que em virtude das agressões sofridas na data do assalto a declarante encontra-se com escoriações nos braços, costas e joelho [...]”
(Id. n. 161111855, pp. 27-28)

Em Juízo, os ofendidos Ercyane e Ercílio ratificaram suas declarações extrajudiciais e confirmaram o reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na delegacia de Polícia, afiançando que tiveram certeza na identificação dos acusados, sobretudo quando os agentes policiais colocaram bonés neles, da mesma forma que usavam durante a ação criminosa (mídia audiovisual, Id. n. 161113900).

Destaca-se que a vítima Ercílio individualizou as condutas dos apelantes, esclarecendo que ambos estavam armados com revólveres calibre .38, sendo
Pedro Paulo
quem o rendeu e procurou bens de valores na residência, ao passo que
Douglas
rendeu sua mãe e irmã [vítimas Ercyane e Ana do Carmo], as agrediu fisicamente e ficou cuidando deles enquanto aquele “revirava” o imóvel.

Insta consignar que os reconhecimentos efetivados pelas vítimas observaram as recomendações legais dispostas no artigo 226 do CPP, haja vista que descreveram previamente as características físicas das pessoas que deveriam ser reconhecidas e houve colocação de pessoas semelhantes perfiladas lado a lado em ambiente próprio, conforme se verifica dos termos de reconhecimento de pessoa (Id. n. 161111855, pp. 40-42).

Convém notar, outrossim, que os apelantes foram presos, 8 (oito) dias após o crime, na posse de um conjunto de rodas esportivas subtraído da vítima Ercílio, ocasião em que eram suspeitos da prática de outro roubo em coautoria, de modo a corroborar a identificação efetivada pelos ofendidos.

A propósito, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, os depoimentos das vítimas assumem particular relevo no acervo probatório, sobretudo quando respaldado por outros elementos como a prisão dos agentes na posse dos bens subtraídos.

Trago à colação precedente nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.

2.
Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
.

3. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1025890-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2022; data da publicação: 2.9.2022).

De resto, verifica-se que o apelante
Douglas
optou por permanecer em silêncio na fase policial e, em Juízo, não se apresentou para ser interrogado, sendo decretada sua revelia. Por sua vez, o álibi apresentado pelo apelante
Pedro Paulo
em seu interrogatório judicial [não praticou o crime porque estava preso], além de isolada no conjunto probatório, não se sustenta, já que constam informações no ofício anexado aos autos de que ele fugiu do estabelecimento prisional no dia 19.10.2010, ou seja, 1 (um) dia antes do crime apurado nesse processo (Id. n. 41448812), sendo perfeitamente possível a prática delitiva.

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado contra os recorrentes, impondo-se, portanto, a manutenção de suas condenações pelo crime de roubo majorado.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a Defesa argumenta que o juízo singular não se valeu de fundamentação idônea para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade e, assim, exasperar suas sanções basilares.

Também sem razão.

Na espécie, a magistrada sentenciante, identificando a presença de 3 (três) causas especiais de aumento de pena, utilizou duas delas, a saber, o emprego de arma de fogo e a restrição à liberdade das vítimas, na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável (a culpabilidade), e a outra, qual seja, o concurso de pessoas, na terceira etapa, para majorar a reprimenda em 1/3, em conformidade com o enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Nem se diga, aliás, que a restrição à liberdade das vítimas não poderia ter sido reconhecida no caso dos autos. Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, os depoimentos dos ofendidos permitem concluir que permaneceram amarrados e presos em um dos quartos da residência por, aproximadamente, 30 (trinta) minutos até o momento em que conseguiram arrombar a porta e pedir ajuda, cujo lapso temporal mostra-se suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO – QUATRO VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2.º, II, V, VII, C/C §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO ATINENTE À DOSAGEM DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CONCURSO DE PESSOAS – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora estejam definidas como majorantes do crime de roubo, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca permitem a exasperação da pena-base em detrimento de sua utilização na fase final do cálculo da pena.

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

No concurso entre majorantes, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial, todas deverão ser aplicadas.”
(N.U 1011175-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023)

Assim, mostra-se idônea a fundamentação empregada pela douta julgadora para exasperar as penas-bases dos réus, exasperação esta, diga-se de passagem, deveras módica, em um
quantum
de 8 (oito) meses sobre o mínimo legal, sopesada a utilização de duas causas de aumento sobejantes. Assim, as reprimendas basilares impostas aos recorrentes não merecem nenhum reparo.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa postulou a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, sob a assertiva de que “
o crime não foi cometido exclusivamente contra a idosa
”.

Todavia, a prova colhida durante a fase instrutória não deixa dúvidas de que a violência, grave ameaça e subtração atingiram a liberdade individual e o patrimônio de Ana do Carmo Leite Amorim, com 63 anos de idade à época, que inclusive sofreu lesões corporais em decorrência da agressão física perpetrada pelos acusados, devidamente atestadas no Laudo Pericial n. 1.9067.2.2010.778201 (Id. n. 161111855, pp. 113-115).

Atente-se que o critério de aplicação da referida agravante, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico, de modo que a prática de crime contra vítima com 60 anos ou mais, por si só, enseja o seu reconhecimento (TJMT, N.U 1001299-12.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

Logo, afigura-se inviável o decote da agravante do crime praticado contra idoso.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso dos acusados foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Enfim, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo reconhecimento da reincidência de ambos os réus, com a consequente majoração da pena.

Conforme o Ministério Público de primeiro grau, os apelantes possuem as seguintes condenações definitivas:

“A folha de antecedentes criminais do Apelado
PEDRO PAULO
, acostada no ID 41448812 - Pág. 125-127, consta a existência de executivo de pena 10289-34.2010.8.110042, com informação de
condenação do réu no processo nº 51/2005 - 0001937-86.2005.8.11.0002 (Várzea Grande) com trânsito em julgado para a defesa em 21/08/2006
, ou seja, antes da prática do crime objeto desta demanda, que ocorreu em 20/10/2010. [...]

Da mesma forma observa-se da folha de antecedentes do Apelado
DOUGLAS SIMOES
, acostada no ID 41448812 - Pág. 128-131, a existência de executivo de pena 003553-97.2010.8.11.0042, com informação de
condenação do réu no processo nº 119/2007 - 0000000- 00.0000.1.19.2007 (Várzea Grande) com trânsito em julgado para a defesa em 17/02/2009
, ou seja, antes da prática do crime objeto desta demanda, que ocorreu em 20/10/2010.

Observa-se, ainda, da mesma folha de antecedentes de
DOUGLAS SIMÕES
a existência de executivo de pena 5547-24.2014.11.0042, informando
condenação no processo 31/2009 - 0000000- 00.0000.0.31.2009 - código 23361 (comutada) (Rosário Oeste), com trânsito em para a defesa e, 09/03/2010,
ou seja, antes da prática do crime objeto desta demanda, que ocorreu em 20/10/2010. [...]”
(Id. n. 161113963)

De fato, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato que
Pedro
registra uma condenação anterior por roubo majorado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, transitada em julgado no dia
21.8.2006
(Ação Penal n. 0001937-86.2005.8.11.0002), ao passo que
Douglas
possui duas condenações definitivas por tráficos de drogas, sendo uma a 1 ano e 8 meses de reclusão, transitada em julgado no dia
17.2.2009
(Ação Penal n. 0000000-00.0000.1.19.2007), e outra a 6 anos de reclusão, transitada em julgado no dia
9.3.2010
(Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.31.2009).

Diante da comprovação da existência de condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores, revela-se pertinente o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor de ambos os réus, no patamar de 1/6 para o
Pedro
e de 1/5 para o
Douglas
, considerada a multirreincidência deste [ostenta duas condenações definitivas anteriores].

Por efeito, mantida a agravante do crime praticado contra idoso (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘h’) e reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), fixo a reprimenda provisória do apelante
Pedro
em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 16 dias-multa e do apelante
Douglas
em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante relativa ao concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inciso II), na fração ideal de 1/3, totalizo a pena do apelante
Pedro
em 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias-multa e do apelante
Douglas
em 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão e 23 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, mantenho o aumento no patamar mínimo de 1/6 para tornar definitiva a pena do apelante
Pedro
em 9 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 63 dias-multa, no valor mínimo unitário, e do apelante
Douglas
em 10 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão e 69 dias-multa, também no valor mínimo unitário.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial para, reconhecendo a agravante da reincidência, redimensionar a pena do réu
Pedro

Paulo Paiva Monteiro
a 9 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 63 dias-multa, no valor mínimo unitário, e do réu
Douglas

Simões de Souza
a 10 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão e 69 dias-multa, no valor mínimo unitário, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023